Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I – O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal.
IV – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a manutenção do vício.
V – Impossível a absolvição do réu quando o depoimento da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forma acervo probatório suficiente para demonstrar que o acusado, durante abordagem policial, se identificou falsamente com nome diverso, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de falsa identidade.
VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VIII – Considerando que as certidões utilizadas para configurar os antecedentes e a reincidência são diversas, não há o que se falar em bis in idem, sendo mantida a exasperação da pena em razão da agravante.
IX – A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte assenta como adequada a fração de aumento 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo patamar diverso quando devidamente fundamentado. Precedentes.
X– Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
XI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 44, inc. II e III, do CP.
XII – Recurso conhecido e parcialmente provido.